Tribunal: TJBA
Processo: 8000404-28.2021.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000404-28.2021.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARMEM LUCIA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUCAS NASCIMENTO EVANGELISTA, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, LUCAS NASCIMENTO EVANGELISTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. AVERBAÇÃO ANTERIOR À ASSINATURA DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). HONORÁRIOS MAJORADOS PARA 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §11º, DO CPC. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Banco C6 Consignado S.A. contra sentença que declarou a inexistência de débito e a nulidade de contrato de empréstimo consignado apontado como fraudulento, com condenação à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais e de honorários advocatícios. Recurso adesivo interposto por Carmem Lucia dos Santos para majorar a indenização por danos morais e os honorários de sucumbência. A consumidora, idosa e aposentada, negou a contratação, demonstrando que a averbação do empréstimo no INSS ocorreu em 11/11/2020, o crédito foi disponibilizado em 12/11/2020 e o contrato apresentado pelo banco indicava assinatura em 01/12/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve relação jurídica válida decorrente de contrato de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada no âmbito de operação bancária; (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro; (iv) definir se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável; e (v) estabelecer se devem ser majorados o valor da indenização por danos morais e os honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A averbação do empréstimo e a disponibilização do crédito antes da data de assinatura do contrato revelam anomalia cronológica suficiente para demonstrar a fraude e afastar a validade do negócio jurídico.

A semelhança entre a assinatura constante do contrato e a assinatura do documento de identidade da consumidora não valida a contratação quando há prova robusta de irregularidade na formação do contrato.

A conduta da consumidora ao procurar o INSS, registrar boletim de ocorrência e depositar em juízo a integralidade do valor creditado indevidamente evidencia sua boa-fé e afasta a intenção de apropriação dos recursos.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, pois tais eventos constituem fortuito interno ligado ao risco da atividade econômica.

A cobrança fundada em contrato comprovadamente fraudulento não configura engano justificável e autoriza a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário.

Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa e aposentada atingem verba de natureza alimentar e ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa.

A indenização por danos morais deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade, a gravidade da conduta, a condição da vítima, a capacidade econômica da instituição financeira e a finalidade pedagógica da condenação.

O valor de R$ 6.000,00 mostra-se insuficiente diante da fraude em contrato consignado, dos descontos em verba alimentar e da hipervulnerabilidade da consumidora, sendo adequada a majoração para R$ 10.000,00.

Os honorários advocatícios devem ser majorados para 20% sobre o valor total e atualizado da condenação, considerando o trabalho desenvolvido pelo patrono da autora, inclusive em grau recursal, e o desprovimento do recurso de apelação do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A averbação de empréstimo consignado e a disponibilização do crédito antes da data de assinatura do contrato comprovam a irregularidade da contratação e autorizam a declaração de inexistência do débito e de nulidade do contrato. 2. A instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada no âmbito de operação bancária, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade. 3. A cobrança decorrente de contrato fraudulento, sem engano justificável, autoriza a repetição do indébito em dobro. 4. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e aposentada configura dano moral in re ipsa. 5. A indenização por danos morais e os honorários advocatícios podem ser majorados quando o valor fixado na origem não remunera adequadamente o dano e o trabalho desenvolvido no processo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS.